Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS). TUTELA. URGÊNCIA. INDEFERIDA. NOVO REQUERIMENTO. PLANTÃO. JUDICIAL. SEGUNDO. GRAU. JURISDIÇÃO. MANOBRA PROCESSUAL. OMISSÃO. INFORMAÇÕES. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL. REVOGADA. PERDA. PRAZO.
1. O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se após o decurso do prazo independentemente de declaração judicial.
2. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
3. Agravo interno desprovido.